Tribunal: TJSP
Processo: 1009086-90.2020.8.26.0320
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidente típico – Acidente de trajeto – Lesão em membro inferior direito – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.